Tribunal: TJSP
Processo: 2063973-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR NEGADA – IRRESIGNAÇÃO – SENTENÇA PROLATADA – CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063973-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Eldorado, em que é agravante
VALDECI LAURENTINO PEREIRA DA SILVA, é agravada LUANA MICHELE
RAMOS LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2063973-94.2020.8.26.0000 -Voto no 37.157
2
Agravo de Instrumento no 2063973-94.2020.8.26.0000
Agravante: Valdeci Laurentino Pereira da Silva
Agravada: Luana Michele Ramos Leite
Juíza prolatora: Juliana Silva Freitas
Voto no 37.157
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO
DE SEGURANÇA
LIMINAR NEGADA

IRRESIGNAÇÃO
SENTENÇA PROLATADA

CIRCUNSTÂNCIA
SUPERVENIENTE

PERDA DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Valdeci Laurentino Pereira da Silva interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão da Vara Única da Comarca de Eldorado
Paulista no mandado de segurança impetrado contra ato da Presidente da
Câmara Municipal de Eldorado, sra. Luana Michele Ramos Leite que,
em sede liminar, indeferiu pedido de suspensão do ato de cassação do
mandato de vereador. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão
do efeito suspensivo e o acolhimento do recurso.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(fls. 44/45).
A contraminuta veio às fls. 51/74.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça às fls.
197/203.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2063973-94.2020.8.26.0000 -Voto no 37.157
3
O presente agravo insurge-se contra r. decisão às fls.
14/17 a qual indeferira liminar para suspensão do ato de cassação do
mandato de vereador eleito pelo agravante.
Consultando os autos em 1o grau, verifica-se o
sentenciamento do feito em 30.11.2020 (fls. 157/161).
Desta forma, prejudicado se acha o presente agravo.
Como anota Theotônio Negrão, "as condições da ação
são sensíveis a fatos supervenientes, tanto nos casos em que eles se
tornam presentes como nas situações em que eles implicam sua ulterior
ausência." (CPC, 39a ed., pg. 555).
Destarte, o presente recurso resta prejudicado pela
ocorrência de fato superveniente, vez que com a prolatação da sentença,
consubstanciando pela análise de mérito, resultou superado o aspecto
jurídico concernente à matéria liminar, com consequente perda do
interesse recursal, já que o sentenciamento absorve, bem como esvazia a
utilidade e a necessidade daquele incidente.
Nesse sentido, aliás, a esclarecedora lição de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O objeto do agravo de instrumento é a cassação da
liminar. Se a sentença tiver julgado procedente o pedido, terá absorvido
o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da
sentença e não mais da liminar. Neste caso, haverá carência
superveniente do interesse recursal do agravante e o agravo, 'ipso
facto', não poderá ser conhecido por falta do pressuposto do interesse
em recorrer. Como o agravante objetiva a cassação da liminar,
provisória e antecipatória do mérito, o julgamento do tribunal, ainda
que seja de provimento do agravo com a cassação da liminar, estará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2063973-94.2020.8.26.0000 -Voto no 37.157
4
incompatível com a sentença de mérito de procedência do pedido, que
confirmou e ratificou a liminar. A sentença se sobrepõe à interlocutória
anterior, que concedera a liminar, e ela, sentença, é que poderá vir a
ser impugnada por meio do recurso de apelação: os efeitos da decisão
interlocutória não mais subsistem porque foram substituídos pelos
efeitos da sentença de mérito que lhe é superveniente. O tribunal,
portanto, não pode conhecer do recurso de agravo, porque lhe falta o
pressuposto do interesse recursal, necessário para que se profira juízo
positivo de admissibilidade (conhecimento do recurso). Há perda
superveniente de competência do tribunal para julgar o agravo. O
provimento de mérito que continua a produzir efeitos, porque confirma
a liminar antecipatória já concedida, é o constante da sentença de
mérito, que julgou procedente o pedido no primeiro grau. Assim, para
cassar-se o efeito produzido pela sentença, em continuação aos efeitos
produzidos pela liminar concedida pelo mesmo juízo de primeiro grau, o
então agravante terá de apelar da sentença.” (in, Código de Processo
Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a Ed., pg. 894).
Neste ínterim, a sentença, como é curial, absorvendo a
decisão interlocutória recorrida, sua impugnação deve ser feita mediante
recurso próprio, qual seja, o recurso de apelação.
Com isto, tem-se como prejudicado o recurso.
DANILO PANIZZA
Relator